Tribunal: STF
Processo: HC 271478
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Marco Aurelio Cagnin Rossini impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento da pena. Inexistência de flagrante ilegalidade. Agravo regimental desprovido. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 
2. Fato relevante. Paciente condenado em primeiro grau à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, por guardar 109,8 g de cocaína e 128 g de maconha, além de manter em sua posse material para fracionamento dos entorpecentes, balança de precisão e quantia em dinheiro, circunstâncias que evidenciam estrutura voltada à mercancia ilícita. 
3. Decisões anteriores. Apelação criminal defensiva desprovida pelo Tribunal de Justiça, que também rejeitou embargos de declaração. Habeas corpus posteriormente impetrado perante o Tribunal Superior, alegando flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, no afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e na fixação do regime inicial fechado, não foi conhecido por ter natureza substitutiva de recurso próprio. 
4. Pedido no agravo regimental. Pretensão de reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus seja conhecido e, ao final, concedida a ordem para redimensionar a pena e fixar regime prisional mais brando. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, pode ser conhecido, afastando-se o óbice jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena (valoração negativa da natureza e quantidade de droga e afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e na fixação do regime inicial fechado que autorize, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, o que impede o conhecimento do writ, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade. 7. Não se verifica, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
8. A dosimetria da pena insere-se no âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, condicionada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente, só passível de revisão em habeas corpus em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.
9. A valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (109,8 g de cocaína e 128 g de maconha) encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, constituindo motivação idônea para a exasperação da pena-base em conformidade com a orientação desta Corte Superior. 
10. A apreensão de material destinado ao fracionamento dos entorpecentes, de balança de precisão e de quantia em dinheiro evidencia que o agravante se dedica a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, afastando a condição de agente ocasional e justificando o não reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
11. A desconstituição das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
12. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar o quantum da reprimenda e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, sendo que a existência de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito autorizam a imposição do regime inicial fechado. 
13. Não há violação à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, pois a pena-base não foi fixada no mínimo legal e o regime mais gravoso foi fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, referentes à natureza e quantidade da droga e à estrutura voltada ao tráfico. 
14. Inexistindo ilegalidade flagrante na dosimetria da pena ou na fixação do regime inicial, mantém-se a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus e negou a concessão de ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido, admitindo-se, contudo, a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade. 
2. A valoração negativa da natureza e da quantidade de drogas, aliada à apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, constitui motivação idônea para exasperar a pena-base no crime de tráfico de entorpecentes e afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
3. A existência de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão, não incidindo a vedação da Súmula 440 do STJ quando a pena-base não é fixada no mínimo legal. 
(HC 1.062.499 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

 a) Fixar a pena base no mínimo legal, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendidas não extrapola o tipo penal imputado. 
b) A aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ainda que em grau intermediário, tendo em vista a mera apreensão de apetrechos, dissociada de outras provas, não justifica a compreensão jurídica de que o paciente se dedique a atividades criminosas, com consequente fixação de regime aberto e substituição da PPL por PRD (SV 59). 
c) Alternativamente, em caso de deferimento apenas do primeiro pedido, que seja o regime inicial fixado como semiaberto, em razão do quantum de pena, primariedade e circunstâncias judiciais positivas.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500730-75.2024.8.26.0557), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “08/01/2026”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente